Tribunal: TJBA
Processo: 8016302-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016302-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: KARYNNE GONCALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
KARYNNE GONCALVES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGADA SUPRESSÃO DE DESCONTO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, suspendeu o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde, determinando a observância dos critérios da ANS para reajustes futuros, com envio regular de boletos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em definir: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem; (ii) se a elevação do valor da mensalidade, justificada como mera supressão de desconto anterior, configura prática abusiva passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A majoração superior a 86% da mensalidade do plano de saúde, sem demonstração técnica prévia, pode representar violação à boa-fé objetiva e gerar onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do CDC.
4 - A alegação de supressão de desconto, sem comunicação clara e transparente, não afasta a incidência dos princípios da legítima expectativa e da função social do contrato, sobretudo em se tratando de serviço essencial.
5 - Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano à continuidade do tratamento de saúde da parte agravada, é legítima a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001502-28.2025.8.05.0103, sendo parte agravante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e parte agravada KARYNNE GONÇALVES BARBOSA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

2